Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos de declaração foram opostos ao acórdão da 7a Turma Cível que, ao julgar apelação interposta pelo Distrito Federal, negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença.
2. Nos aclaratórios, o embargante suscita suposta omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, além de alegar conflito normativo e questão de competência tributária. Todavia, tais matérias não foram deduzidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração ou se, ao contrário, a parte embargante busca inovar no recurso, com a indevida rediscussão do mérito já apreciado e decidido pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão quanto a argumentos e pedidos que não foram formulados na apelação, sendo inviável exigir manifestação judicial sobre matérias não devolvidas ao órgão julgador.
6. A apelação interposta não contém pedido de fixação do termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado, tampouco suscita conflito normativo entre o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar Distrital no 435/01, nem discute a competência tributária da União.
7. A utilização dos embargos de declaração para suscitar fundamentos inéditos configura inovação recursal e tentativa indevida de modificação do julgado.
8. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa. Decisão unânime.
“1) Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito do acórdão. 2) Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta todos os argumentos e pedidos da parte recorrente. 3) A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CTN, art. 167; CF/1988, art. 153, III; e Lei Complementar Distrital no 435/01, art. 2o, § 4o.